Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717967-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PABLO VINICIUS CHAVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por PABLO VINÍCIUS CHAVES DA SILVA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 48503390): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. SOBRESTAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 44, § 5o, do Código Penal estabelece que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. No caso, a pena substitutiva é de prestação de serviços à comunidade, incompatível de ser cumprida durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 1106: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”. 3. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça se harmoniza ao artigo 44, § 5o, do Código Penal, pois faculta ao Magistrado em caso de nova condenação à pena corporal substituída por pena restritiva de direitos (PRD) deixar de reconvertê-la, caso seja possível ao apenado cumpri-la juntamente com a pena privativa de liberdade (PPL) em curso, ou seja, quando houver compatibilidade entre elas de forma que sejam cumpridas simultaneamente. 4. Inexiste previsão legal ou entendimento jurisprudencial que imponha o sobrestamento das penas restritivas de direitos, impostas durante o cumprimento de pena privativa de liberdade anterior, para que sejam, obrigatoriamente, cumpridas de forma sucessiva. 5. Recurso desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.918.287/MG - Tema 1.106), assentou que: RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A lei contempla a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vem a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84. 2. Os arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84, não amparam a conversão na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. 3. Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§4.o e 5.o, do Código Penal. 4. A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o alcance do §5.o do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas. 5. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." (REsp n. 1.918.287/MG, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, DJe de 28/6/2022) (g.n). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029